Tribunal: TJPA
Processo: 0006945-30.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, I e II, do CP, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CP â PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 23 (VINTE E TRÃS) DIAS MULTA E PAGAMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS MULTA, REGIME FECHADO â REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â InocorrÃªncia. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas Auto de apreensÃ£o e apresentaÃ§Ã£o, bem como pelo Auto de reconhecimento, assim como as declaraÃ§Ãμes da vÃtima e testemunhas, produzidas em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: WAGNER WILAMES DA COSTA LAMEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006945-30.2016.8.14.0049

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I e II, do CP, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CP - PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS MULTA E PAGAMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS MULTA, REGIME FECHADO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas Auto de apreensão e apresentação, bem como pelo Auto de reconhecimento, assim como as declarações da vítima e testemunhas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: WAGNER WILAMES DA COSTA LAMEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006945-30.2016.8.14.0049
R e l a t ó r i o

WAGNER WILAMES DA COSTA LAMEIRA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Consta da denúncia, que no dia 20 de junho de 2016, por volta das 07h e 15min, Rosilene da Silva Borges e Kamilla Kelly Borges Costa, transitavam em via pública, quando Wagner Wilames da Costa Lameira, juntamente com outro indivíduo, apontou-lhe uma faca e mediante violência e grave ameaça, subtraiu-lhes a bolsa e o celular das vítimas.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Wagner Wilames da Costa Lameira, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, duas vezes, c/c artigo 70,
caput,
ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena em 09 (nove) anos, 11
(onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna sua absolvição pela insuficiência de provas.

A materialidade do delito, restou comprovada por meio do Auto de apresentação e apreensão, de folhas 16 e Auto de entrega, de folhas 17, bem como pelo Auto de reconhecimento, de folhas 42/43.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, colhidos em sede policial, reproduzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Rosilene da Silva Borges, declarou em juízo, como os fatos se desenvolveram, que após diligência, o apelante foi preso, tendo as duas vítimas o reconhecido, inequivocamente.

As testemunhas, policiais militares Edilson Alvis da Cunha e José Maria de Almeida Fernandes, declararam que as vítimas reconheceram o apelante e seu comparsa quando foram presos.

O outro condenado, Jeferson Cardoso da Hungria, que não recorreu da sentença condenatória, confessou os fatos, aduzindo que o apelante Wagner Wilames da Costa, posteriormente aos fatos, conseguiu fugir.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, pois é sabido que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando em reconhece o autor do crime e descreve sem qualquer dúvida o fato, alicerçado, pelas demais provas constante dos autos.
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA